Tribunal: TJSP
Processo: 1006125-79.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de seguro vinculada a contrato de empréstimo

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de seguro vinculada a contrato de empréstimo bancário, condenando a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. A sentença rejeitou os pedidos do autor relativos à abusividade dos juros aplicados nos empréstimos. O banco apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a legalidade dos juros cobrados e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível reformar a sentença em relação à abusividade das taxas de juros; (ii) examinar a possibilidade de reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da alegação do recorrente sobre a inexistência de abusividade nas taxas de juros, uma vez que a sentença expressamente rejeitou o pedido do autor nesse ponto, tendo reconhecido apenas a abusividade na cobrança do seguro, questão sobre a qual o recorrente não apresentou qualquer argumentação. A ausência de impugnação específica sobre a questão dos seguros impede a análise desse ponto, conforme o art. 932, III, do CPC.
4. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o pedido de redução não merece acolhimento, pois os honorários foram estabelecidos no patamar mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC (10% do valor da condenação). A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo no 1.076 do STJ não admite a fixação por apreciação equitativa quando o valor da condenação é elevado, mas dentro dos limites legais, como no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, DJe 17/12/2018 (Tema Repetitivo no 1.076).